Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708627-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIMONE FERNANDES GUIDACCI, GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DUE CAPRI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIMONE FERNANDES GUIDACCI e GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA em desfavor do acórdão n.o 1880947, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento manejado pela parte embargada. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador